Tribunal: STJ
Processo: 0882506-67.2014.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256836 - CE(2025/0262188-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CRD ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS
: GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CE018259
GUSTAVO REBELO DE CAMPOS - CE035289
MARIANA DA COSTA CAVALCANTE - CE047199
RECORRENTE
: MESSEJANA I INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CE018259
GUSTAVO REBELO DE CAMPOS - CE035289
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO FREITAS PINTO
ADVOGADOS
: KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA - CE022472
ELIANE REGIA TEIXEIRA LIMA - CE021766
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
CONTRATO
ANTERIOR
À
.

LEI
N.
13.786/2018
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
DESISTÊNCIA
IMOTIVADA
DO
COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
PAGOS
COM
A
RETENÇÃO
DE
25%
POR
PARTE
DA
COMPROMISSÁRIA-VENDEDORA.
1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da
incorporação imobiliária, em conformidade ao artigo 32, §2o, da
, a
Lei n. 4.591/1964
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anterior à
, de há
Lei n. 13.786/2018
muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do
consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma
imediata e em pagamento único, como se constata da sua Súmula n. 543, a restituição
dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o
direito de reter parcela do montante.
2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade
da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à
, deve prevalecer
Lei 13.786/2018
o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE,
DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber, o
percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelo compromissário-comprador,
reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor
das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual
tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a
utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das
despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56659935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: f430e877-9a3c-4f7e-8858-9b30e076a0ce

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: f430e877-9a3c-4f7e-8858-9b30e076a0ce

RECURSO ESPECIAL No 2256836 - CE(2025/0262188-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CRD ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS
: GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CE018259
GUSTAVO REBELO DE CAMPOS - CE035289
MARIANA DA COSTA CAVALCANTE - CE047199
RECORRENTE
: MESSEJANA I INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CE018259
GUSTAVO REBELO DE CAMPOS - CE035289
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO FREITAS PINTO
ADVOGADOS
: KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA - CE022472
ELIANE REGIA TEIXEIRA LIMA - CE021766
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
CONTRATO
ANTERIOR
À
.

LEI
N.
13.786/2018
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
DESISTÊNCIA
IMOTIVADA
DO
COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
PAGOS
COM
A
RETENÇÃO
DE
25%
POR
PARTE
DA
COMPROMISSÁRIA-VENDEDORA.
1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da
incorporação imobiliária, em conformidade ao artigo 32, §2o, da
, a
Lei n. 4.591/1964
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anterior à
, de há
Lei n. 13.786/2018
muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do
consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma
imediata e em pagamento único, como se constata da sua Súmula n. 543, a restituição
dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o
direito de reter parcela do montante.
2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade
da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à
, deve prevalecer
Lei 13.786/2018
o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE,
DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber, o
percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelo compromissário-comprador,
reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor
das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual
tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a
utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das
despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56304635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1e97cc2f-8bd8-4910-9ea4-d0431bc843fd

Trata-se de recurso especial manejado, com base na alínea “a” do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal, em face do acórdão assim ementado (fls. 272-
287):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE
C/C
VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
FORNECEDORES. REDIMENSIONAMENTO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO
FIXADO
NA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO.
I Caso em exame: 1. Trata-se de ação de rescisão de compra e venda de imóvel a
pedido do promitente comprador. Em sede de preliminar foi suscitada a
ilegitimidade passiva da CRD Engenharia Ltda. e, no mérito, a parte recorrente
(promitente vendedora) requer a reforma da sentença a fim de que o percentual de
retenção dos valores pagos seja majorado de 10% para 25% dos valores pagos.
Defende, também, a reforma quanto base de cálculo dos honorários advocatícios.
II Questão em discussão: 2. Análise quanto à legitimidade passiva da construtora e
do percentual a ser retido pela parte demandada, tendo em vista que a culpa pela
rescisão do contrato é atribuída ao
em decorrência de seu
autor/apelado,
inadimplemento contratual.
III Razões de decidir: As sociedades que participam da cadeia de consumo têm
legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, nos termos do
do
art. 18,
Código de Defesa do Consumidor. Preliminar afastada. 4. Tratando-se de culpa do
promitente comprador, deve a apelante/ promovida proceder à devolução parcial
dos valores pagos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem delimitado
os percentuais de retenção, em casos como o presente, em 10% (dez por cento) a
25 % (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, quando houver resolução do
compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador. Levando-se
em consideração as nuances do caso em concreto, o percentual estabelecido na
sentença recorrida deve ser ajustado, a fim de garantir que as demandadas
tenham seus custos operacionais com o desfazimento do contrato devidamente
atendidos. 5. O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das
prestações pagas, na forma como pretendem as apelantes em seu recurso, afigura-
se inadequada à situação concreta, vez que quando do desfazimento do negócio o
imóvel sequer havia sido entregue. O percentual de retenção de 15% (quinze por
cento) mostra-se mais adequado ao caso em exame. 6. Havendo
econômico, não é devida a fixação dos honorários
condenação/proveito
advocatícios com base no valor da causa.
IV Dispositivo: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Jurisprudência relevante: Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça
Tese de julgamento: Acerca do percentual a ser retido pelo vendedor prevalece o
entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, de que o percentual entre 10% e
25% - estabelecido casuisticamente - revela-se suficiente para o ressarcimento de
despesas administrativas a cargo do vendedor.

Os embargos de declaração opostos por CRD ENGENHARIA LTDA. e
MESSEJANA I INCORPORADORA SPE LTDA. foram rejeitados (e-STJ, fls. 347-352).
Documento eletrônico VDA56304635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1e97cc2f-8bd8-4910-9ea4-d0431bc843fd

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 301-314), a parte recorrente
alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o artigo 884 do Código Civil, a
Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 67-A da
.
Lei n. 13.786/2018
Defende que, por força da Súmula n. 543 e da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a retenção deve ser fixada, nos contratos anteriores à
, no patamar de 25% dos valores pagos, sob pena de
Lei n. 13.786/2018
enriquecimento sem causa do promitente comprador, com violação dos artigos 884 do
Código Civil e 67-A da
. A fixação em 15% não seria suficiente para
Lei n. 13.786/2018
cobrir despesas gerais e operacionais do empreendimento. Invoca precedentes da
Corte Superior e decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que adotam o
parâmetro de 25% em hipóteses de rescisão por culpa do comprador, enfatizando a
necessidade de uniformização e segurança jurídica.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 362).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, foi proposta por PAULO ROBERTO FREITAS PINTO
contra CRD ENGENHARIA LTDA e MESSEJANA I INCORPORADORA SPE LTDA.
ação declaratória de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusula contratual,
restituição da quantia paga e indenização por danos morais, na qual o autor,
promitente comprador, narrou que firmou, em 5 de janeiro de 2011, promessa de
compra e venda de unidade no empreendimento Sant Angeli, pagou R$35.130,30 e
não obteve financiamento suficiente junto à Caixa Econômica Federal para quitação do
saldo devedor, pleiteando a rescisão, a anulação da cláusula VIII que previa retenção
sobre o valor do contrato e a devolução dos valores desembolsados, além de
reparação por danos morais (e-STJ, fls. 1-11).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o
contrato, declarar a nulidade da cláusula VIII, determinar às rés a restituição imediata
de 90% dos valores pagos, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês
desde cada pagamento, reconhecendo a sucumbência recíproca e indeferindo os
danos morais (e-STJ, fls. 194-205).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo das rés para manter a
rescisão por culpa do comprador e a imediata devolução das parcelas pagas, à luz do
Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça;
redimensionar a retenção para 15% dos valores pagos, em consonância com o
entendimento jurisprudencial que admite variação entre 10% e 25%, conforme as
peculiaridades do caso, destacando que o imóvel sequer havia sido entregue no
desfazimento; e ajustar os honorários à base legal do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil (e-STJ, fls. 272-287).
No caso, o acórdão recorrido assinalou que “acerca do percentual a ser
retido pelo vendedor prevalece o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, de
Documento eletrônico VDA56304635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1e97cc2f-8bd8-4910-9ea4-d0431bc843fd

que o percentual entre 10% e 25% - estabelecido casuisticamente - revela-se suficiente
para o ressarcimento de despesas administrativas a cargo do vendedor” (e-STJ, fls.
280). Então, concluiu que se levando “em consideração as nuances do caso em
concreto, entendo que o percentual estabelecido na sentença recorrida deve ser
ajustado, a fim de garantir que as demandadas tenham seus custos operacionais com
o desfazimento do contrato devidamente atendidos. No entanto, o percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor das prestações pagas, da forma como pretendem as
apelantes em seu recurso, afigura-se inadequada à situação concreta, vez que quando
do desfazimento do negócio o imóvel sequer havia sido entregue. Desta forma,
determino a devolução dos valores pagos pelo autor com a retenção de 15% (quinze
por cento) por parte das
” (e-STJ, fls. 282).
demandadas/recorrentes
O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em dissonância àquele
consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. De fato, a despeito do caráter
originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária, em
conformidade ao artigo 32, §2o, da
, a jurisprudência desta Corte,
Lei n. 4.591/1964
anterior à
, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do
Lei n. 13.786/2018
Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o
contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores
pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de
reter parcela do montante.
Nesse passo, consolidado em sua Súmula n. 543 que, na “hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
vendedor/construtor,
ao desfazimento”.
Por sua vez, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da
razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à
,
Lei n. 13.786/2018
deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg
DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti,
1.138.183/PE,
a saber o percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelos adquirentes,
reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor
das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual
tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a
utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das
despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento. A propósito, colhe-
se da sua ementa:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO
Documento eletrônico VDA56304635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1e97cc2f-8bd8-4910-9ea4-d0431bc843fd

PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA
DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR. IMÓVEL NÃO OCUPADO
PELO COMPRADOR.
1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que o percentual de 25% previsto na
jurisprudência da Corte, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização
da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo, quando ainda
não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção.
2.- O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório. E não há
diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e
também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o
empreendimento"
, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ
(EREsp 59.870/SP
9.12.2002).
3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição
unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas,
independentemente da
da unidade imobiliária, que cumpre bem
entrega/ocupação
o papel indenizatório e cominatório.
4.- Embargos de divergência improvidos.
(EAg n.
relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em
1.138.183/PE,
DJe de
)
27/6/2012,
4/10/2012.

Observe-se que a
, suprindo a lacuna do direito positivo, e
Lei n. 13.786/2018
incorporando ao direito positivo diversos entendimentos e parâmetros já consagrados
pelo Superior Tribunal de Justiça, adotou o percentual 25% da quantia paga como
limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% quando a
incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação, como se contata do
seu artigo 67-A, inciso I e §5o.
Diante deste quadro, deve ser admitida a retenção pela compromissária-
vendedora, ora recorrente, do percentual de 25% do montante pago pelo
compromissário-comprador, após a resilição do contrato por sua iniciativa.
Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para
estabelecer o percentual da retenção em favor da compromissária-vendedora de 25%
do valor pago pelo compromissário-comprador, mantido, no mais, o acórdão recorrido,
inclusive no que toca à disciplina da sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56304635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1e97cc2f-8bd8-4910-9ea4-d0431bc843fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.256.836 / CE
Número Registro: 2025/0262188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08825066720148060001 8825066720148060001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRD ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS
: GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CE018259
GUSTAVO REBELO DE CAMPOS - CE035289
MARIANA DA COSTA CAVALCANTE - CE047199
RECORRENTE : MESSEJANA I INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CE018259
GUSTAVO REBELO DE CAMPOS - CE035289
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO FREITAS PINTO
ADVOGADOS
: KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA - CE022472
ELIANE REGIA TEIXEIRA LIMA - CE021766
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56642167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:15
Código de Controle do Documento: fd749537-6310-4898-a2b9-79961c5b0a49

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:15
Código de Controle do Documento: fd749537-6310-4898-a2b9-79961c5b0a49